Tribunal: STF
Processo: RHC 219625
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que não conheceu do Agravo Regimental no HC 749.687/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DA CONDENAÇÃO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. AGRAVO QUE SE LIMITA A AFIRMAR O CABIMENTO DO WRIT, SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL, SEM ATACAR O FUNDAMENTO CENTRAL QUE ENSEJOU O INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 182/STJ. INCIDÊNCIA. 



    1. É inviável o agravo regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula 182/STJ).



    2. No caso, o agravante limitou-se a afirmar o cabimento do writ, sem atacar o fundamento central que ensejou o indeferimento liminar da inicial, consistente no fato de que o reconhecimento teria obedecido ao disposto no art. 226 do Código de Processo Penal.



    3. Agravo regimental não conhecido.” (doc. eletrônico 17).



    Busca-se o provimento do presente recurso “para tornar sem efeito o V. Acórdão que não conheceu do Habeas Corpus impetrado em favor do Recorrente, afastando definitivamente o constrangimento ilegal apontado […].” (pág. 8 do doc. eletrônico 21).



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República Maria Caetana Cintra Santos, manifestou-se pelo não provimento do recurso ordinário (doc. eletrônicos 40).



    É o relatório. Decido.



    Como visto, esta pretensão recursal volta-se contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que não conheceu do Agravo Regimental, mantendo a decisão do Ministro relator que indeferiu liminarmente o HC 749.687/SP, com seguinte teor:



    “O presente writ, impetrado em benefício de Alexandre da Silva - condenado como incurso no crime de roubo majorado –, em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo, que negou provimento à apelação defensiva, mantendo a condenação imposta pelo Juízo de Direito da 14ª Vara Criminal Central da comarca da Capital/SP (Ação Penal n. 993.07.122479-0), não comporta processamento. 



    Com efeito, busca a impetração a anulação da condenação imposta ao paciente pelo Juízo de primeiro grau, que lhe atribuiu o crime de roubo majorado, ao argumento de nulidade no reconhecimento pessoal realizado na delegacia. 



    Ocorre que, da análise de fl. 27, não se observa a alegada nulidade, tendo o reconhecimento do acusado sido realizado, ao que parece, nos termos do art. 226 do Código de Processo Penal. 



    Ademais, a impetrante pretende anular uma condenação mantida há aproximadamente 15 anos, sendo inviável, diante do cabimento da ação de revisão criminal. 



    Em face do exposto, com fulcro no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente a inicial.” (doc. eletrônico 7).



    Nessas circunstâncias, o recurso é inviável. 



    Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que não ocorre na espécie (vide RHC 165.320 AgR/GO e RHC 203.025 AgR/SP, ambos de minha relatoria).



    Além disso, a ausência de manifestação por órgão colegiado do STJ sobre o mérito do habeas corpus inviabiliza, igualmente, esta Suprema Corte de analisar as questões reiteradas neste recurso ordinário, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores. 3. In casu, os recorrentes foram condenados pela prática do crime de tráfico internacional de entorpecentes, sob a égide da Lei 6.368/76, como incursos nos artigos 12 e 18, I, deste diploma legal. 4. Verifica-se a existência de óbice processual, porquanto o habeas corpus impetrado perante o Tribunal a quo foi manejado em substituição a recurso cabível. 5. Agravo regimental desprovido.” (RHC 130.287 AgR/RN, rel. Min. Luiz Fux).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido.” (HC 135.001 AgR/MS, rel. Min. Edson Fachin).



     



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 131.539 AgR/SP, rel. Min. Roberto Barroso).



    “PENAL. CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. QUESTÕES NÃO ANALISADAS PELO TRIBUNAL A QUO. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESCRIÇÃO DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I – As alegações constantes neste recurso ordinário em habeas corpus não foram objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça local, circunstância que impede o exame da matéria por esta Suprema Corte, sob pena de incorrer-se em indevida dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. […]. III - Recurso a que se nega provimento.” (RHC 136.311/RJ, de minha relatoria).



    Por fim, esta Suprema Corte admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que, como visto, não ocorre na espécie (vide RHC 118.994/BA, de minha relatoria; HC 116.633/RJ, rel. Min. Cármen Lúcia; HC 136.558-AgR/AM, rel. Min. Roberto Barroso; RHC 135.548-AgR/MS, rel. Min. Luiz Fux; RHC 125.242-AgR/PA, rel. Min. Celso de Mello).



    Isso posto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento a este recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator